Tribunal: TJBA
Processo: 0509397-13.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0509397-13.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LAZARO FERREIRA COSTA

Advogado(s)
:
FILIPE VALTER CALASAS PEREIRA ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO REALIZADO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS COMPLEMENTARES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Caso em exame

- Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 14ª Vara Criminal de Salvador/BA, que absolveu o acusado da imputação de roubo (art. 157, caput, do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

- A denúncia narra que, no dia 09.08.2019, por volta das 17h30, o denunciado, pilotando motocicleta, abordou veículo de transporte Uber em via pública, simulando estar armado, e subtraiu dois aparelhos celulares das vítimas, inclusive na presença de uma criança de seis anos.

- A absolvição decorreu da ausência de prova segura quanto à autoria, especialmente em razão de reconhecimento pessoal irregular, realizado dias após o fato, sem observância do art. 226 do CPP, e ausência de outros elementos probatórios que corroborassem a versão acusatória.

II. Questão em discussão

- A questão em discussão consiste em saber se a sentença absolutória deve ser anulada por alegado impedimento do juiz sentenciante, nos termos do art. 252, III, do CPP, em razão de decisão anterior de desclassificação da conduta antes da manifestação do Procurador-Geral de Justiça.

- No mérito, discute-se se é válida a absolvição do réu por ausência de provas suficientes, diante de reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades legais e sem apoio de outros elementos de prova.

III. Razões de decidir

- A preliminar de nulidade foi corretamente afastada. A interpretação do art. 252, III, do CPP restringe-se à atuação do magistrado em instância diversa. A decisão de desclassificação não gera impedimento quando reiterada em sede de sentença na mesma instância. Precedente: STJ, AgRg no AREsp 1.881.330/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

- Quanto ao mérito, o reconhecimento pessoal não observou os requisitos legais previstos no art. 226 do CPP, tendo sido realizado dias após o fato, sem descrição prévia do agente ou formação de linha de reconhecimento.

- A jurisprudência do STJ e do STF exige o cumprimento das formalidades legais do art. 226 do CPP para validade do ato de reconhecimento, especialmente em se tratando de prova única de autoria. Precedente: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz.

- Inexistem outros elementos autônomos que corroborem a versão acusatória. O acusado foi abordado em contexto diverso, não foi apreendido com os bens subtraídos e não há testemunhas ou provas complementares que sustentem sua responsabilização penal.

- Diante da fragilidade probatória, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, mantendo-se a sentença absolutória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento de pessoa realizado sem a observância do art. 226 do CPP, desacompanhado de outras provas independentes, não é idôneo para embasar condenação criminal. 2. A atuação do juiz que reitera fundamentos adotados anteriormente na mesma instância não configura impedimento nos termos do art. 252, III, do Código de Processo Penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, caput; CPP, arts. 226, 252, III, e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.08.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.881.330/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal
n.º 0509397.13.2020.8.05.0001,
oriundo da 14ª. Vara Criminal de Salvador/Ba, tendo, como Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Apelado
LÁZARO FERREIRA COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, pelas razões e termos expostos no voto do Relator:

Salvador, .